Tribunal: TJMT
Processo: 1007767-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007767-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (EMBARGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COODEVEDORES – DECISÃO DE BASE REFORMADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recurso de Embargos de Declaração possui margem estreita de cabimento, reservada, apenas e tão somente, para o aperfeiçoamento de decisões eivadas de obscuridades, contradições, omissões ou, ainda, erros materiais.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação do Juízo acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam de todos os demandados na ação monitória, ajuizada pela empresa embargada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN e MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN, com o fito de reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA, o qual, à unanimidade, reformou a decisão de base e reconheceu a legitimidade passiva ad causam de todos os demandados da ação monitória.

Na ocasião, os embargantes pretendem rediscutir a decisão que resolveu a questão atinente à legitimidade passiva ad causam de codevedores, sob o argumento que seus nomes não constam no título executivo que alicerçou a ação monitória manejada pelo credor.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recurso de Embargos de Declaração possui margem estreita de cabimento, reservada, apenas e tão somente, para o aperfeiçoamento de decisões eivadas de obscuridades, contradições, omissões ou, ainda, erros materiais.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a pretensão dos embargantes se cinge à rediscussão dos fundamentos do Acórdão embargado, sem o apoio de quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação do Juízo acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam de todos os demandados na ação monitória, ajuizada pela empresa embargada.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

No caso dos autos, a parte autora propôs ação monitória em face dos agravados, com o fito de receber o débito inadimplido de R$ 4.673.652,76 (quatro milhões seiscentos e setenta e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e setenta e seis centavos), instruindo a inicial com duas Cédulas de Produto Rural de nº 000740/2013-14 e 000847/2013-5, vencidas em 28.02.2014 e 30.05.2014, respectivamente, as quais, foram emitidas pelos recorridos, conjuntamente.

A decisão que reconheceu a ilegitimidade de três dos quatro devedores, considerou o fato do credor também ter apresentado nos autos da ação, na origem, uma duplicata assinada por apenas um dos demandados, o Sr. Lauro Diavan Neto.

Contudo, em que pese as razões e fundamentos que levaram à exclusão de alguns codevedores da lide, certo é que a pretensão da parte autora não pode ser resolvida isoladamente, com base em apenas em um documento (duplicata), mormente quando as outras provas documentais coligidas aos autos (cédula bancária) apontam, de forma inequívoca, que os demandados assumiram as obrigações creditícias conjuntamente.

Dessa forma, não se tratando de execução apenas da duplicata, mas sim, de ação monitória instruída, principalmente, com as Cédulas de Produto Rural, que foram subscritas por todos os réus, não há como sustentar a ilegitimidade de apenas alguns deles em relação ao débito exigido pelo credor.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020